Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701971-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTES CLAROS AGRAVADO: FERNANDO LOPES LIBETTI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTES CLAROS, em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0702100-97.2019.8.07.0017, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel da parte agravada. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possiblidade de penhora dos direitos possessórios e alega que o agravo devedor possui três terrenos no condomínio. Afirma que foram esgotados os outros meios de penhora e localização dos bens do executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de execução caso não exitosa a penhora online determinada no juízo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a penhora dos direitos possessórios do executada quanto ao imóvel que originou os débitos condominiais. Recurso com preparo regular (ID 41066066). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a realização de penhora online no sistema Sisbajud durante o período de 30 dias, prazo que sequer decorreu. Assim, não foi demonstrado qualquer perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo até porque a sua concessão poderia interromper a tentativa de bloqueio de numerário já deferido. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator